Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704563-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: K. D. S. V. R. M. REPRESENTANTE: GISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas, consoante a inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. III. Havendo prescrição médica para internação em UTI neonatal, exsurge direito subjetivo oponível ao Estado, independentemente de aspectos orçamentários ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado o direito à vida que se revela indissociável do direito à saúde. IV. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. O recorrente aponta violação aos artigos 196 e 199, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, sustentando que o Poder Público somente está obrigado a ressarcir agentes privados que prestem serviço de saúde conforme valores previamente acordados em convênio. Aduz que em se tratando de serviços de saúde prestados por entidades particulares para complementar a atuação do Estado, os valores para a remuneração dos serviços devem observar os parâmetros fixados em tabela pelo Sistema Único de Saúde. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos Pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 196 e 199, §§ 1o e 2o, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, porque as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido pelo acórdão impugnado, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). A propósito, confira-se: E M E N T A: DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(ARE 1235983 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, PUBLIC 18/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003